Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E COERENTE.

I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações firmes e coerentes prestadas pelo policial responsável pela prisão em flagrante e pelo usuário que adquiriu drogas na data dos fatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial do qual se extraem diversas tratativas de venda de drogas.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Recurso conhecido e desprovido.